Tribunal: TJDFT
Processo: 0756982-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DO GENITOR. AUTÔNOMO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o juízo a quo deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. Cabe ao réu o ônus de comprovar que não possui condições de arcar com a quantia fixada a título de alimentos, o que não ocorreu na espécie.
4. Demonstrado que, considerando a situação fática apresentada, a prestação alimentar fixado pelo Juízo a quo atendeu aos ditames legais, não se mostrando excessiva ou desarrazoada, a sentença deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e improvido.